Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708233-49.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANGELICA MARIA SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. COAUTORIA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de furto qualificado, em concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do Código Penal), à pena definitiva de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas para condenação, justificando a absolvição da ré; e (ii) se é cabível o redimensionamento da pena para o mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade do crime de furto qualificado se comprova por documentos como o auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, auto de apreensão, termo de restituição e prova oral colhida em juízo. 2. A autoria está demonstrada pela prova testemunhal e pelos vídeos das câmeras de segurança do supermercado, que mostram a ré atuando em unidade de desígnios com a comparsa, colocando itens em uma mochila carregada pela coautora, que posteriormente saiu do estabelecimento sem pagar. 3. A alegação de insuficiência de provas não prospera, pois o conjunto probatório indica a participação da ré na dinâmica criminosa, contribuindo para a subtração dos bens, o que caracteriza coautoria, mesmo que ela não tenha sido encontrada com os objetos furtados. 4. Quanto à dosimetria da pena, a sentença observou corretamente os critérios legais, valorando negativamente os antecedentes da ré e aplicando agravante pela reincidência, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal. 5. O regime semiaberto é mantido em razão dos antecedentes e da multirreincidência da ré, não sendo cabível a modificação para regime mais brando. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere ao pleito recursal de redução da pena ao mínimo legal, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028